Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEREMPÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MULTA POR DESISTÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MULTA POR DESISTÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA POR CONSULTORIA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de cobrança com pedido de danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 706,14 (setecentos e seis reais e quatorze centavos), referente ao trabalho desempenhado com consultoria jurídica verbal.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, a ocorrência da perempção em razão do abandono da causa pelo autor e desistência de ações idênticas por mais de três vezes. Afirma, ainda, que não há previsão de pagamento de valores, pela contratante, relativos à consultoria jurídica no contrato ajustado entre as partes. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No presente caso, é incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para a propositura de ação trabalhista (ID 21051375), mas não houve o ajuizamento da ação em razão da desistência da contratante, ora requerida/recorrente.
4. Da Perempção. Nos termos do art. 486, § 3o, CPC, se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto. O abandono da causa a que se refere o mencionado dispositivo processual está disciplinado no art. 485, II e III, do CPC, segundo os quais não haverá resolução do mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Em relação às ações anteriormente propostas pelo recorrido, não houve abandono de causa nos termos descritos pelo CPC, mas, sim, desistência expressa dos processos, de sorte que as situações expostas não configuram perempção. Preliminar rejeitada.
5. Considerando que há um contrato assinado entre as partes, a solução do presente caso deve ocorrer conforme as cláusulas do referido ajuste. Assim, nos termos da cláusula primeira do contrato celebrado, o objeto do mesmo consistia na prestação de assessoria jurídica para o ajuizamento e acompanhamento de ação até a primeira instância da Justiça Trabalhista. Ademais, conforme a cláusula quinta do ajuste (ID 21051375), em remuneração pelos serviços profissionais do contratado, ora recorrido, a contratante, ora recorrente, pagaria a importância equivalente a 30% do valor bruto do proveito econômico obtido, a ser pago ao final da ação ou em seu arquivamento, interrupção ou suspensão. Portanto, nos moldes do contrato ajustado, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios ocorreria apenas ao final do processo e estava condicionada à percepção de valores pela recorrente, isto é, somente em caso de recebimento de valores pela ré o autor perceberia alguma remuneração. Cabe destacar que não há, no referido contrato, previsão de qualquer multa por desistência da contratante, tampouco multa por desistência no ajuizamento da respectiva ação trabalhista, de modo que a única verba remuneratória que poderia ser cobrada pelo recorrido seria a decorrente do recebimento de valores pela recorrente, o que não ficou comprovado nos autos.
6. Em razão da ausência de previsão contratual quanto a multa por desistência da ação ou desistência contratual e diante da ausência de comprovação, pelo recorrido, de qualquer recebimento de valores judiciais pela recorrente, o advogado contratado (recorrido) não tem direito à percepção de qualquer remuneração. Cabe frisar que a ação trabalhista em questão sequer chegou a ser ajuizada
7. Ademais, convém destacar que, apesar da comprovação da prestação de consultoria jurídica pelo recorrido, não houve a previsão e respectivo ajuste de qualquer cobrança de valores relativos à prestação de tais serviços. Assim, não pode a recorrente ser condenada ao pagamento de valores não previamente ajustados ou combinados, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e ofensa à autonomia de vontade das partes. Diante da ausência de previsão de cobrança pelos serviços de consultoria jurídica, o recorrido não tem direito a qualquer remuneração referente à esta espécie de serviço.
8. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.